Tribunal: TJES
Processo: 5007370-79.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007370-79.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LAELSON NOSSA
RECORRIDO: ORLANDO FRANCISCO GUASTI JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007370-79.2025.8.08.0030

RECORRENTE: ANTONIO LAELSON NOSSA

RECORRIDO: ORLANDO FRANCISCO GUASTI JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM E DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de comissão de corretagem por intermediação imobiliária (contrato verbal) e de indenização por danos morais. O recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, a inexistência de atuação ativa na venda, pugnando pelo afastamento da condenação ou redução do
quantum
indenizatório.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se houve efetiva intermediação imobiliária pelo autor; (iii) determinar se a ausência de pagamento da comissão enseja danos morais; e (iv) definir os índices de atualização monetária e juros aplicáveis aos danos morais sob a égide da Lei nº 14.905/2024.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, dentro de seu livre convencimento motivado, entende que as provas documentais (ata notarial) são suficientes para o julgamento da lide, sendo despicienda a oitiva de testemunhas.

A intermediação imobiliária restou comprovada por meio de ata notarial dotada de fé pública, que registrou conversas demonstrando a aproximação das partes e a atuação ativa do corretor na venda do imóvel.

O inadimplemento da comissão de corretagem, diante das circunstâncias do caso e do empenho profissional do autor, extrapola o mero dissabor cotidiano, justificando a manutenção da condenação por danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A atualização dos danos morais deve ser ajustada para conformidade com a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção e a taxa SELIC para juros (com dedução do índice de atualização), ambos a partir do arbitramento.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O juiz pode indeferir diligências inúteis se os elementos probatórios forem suficientes para seu convencimento. 2. A comprovação de intermediação imobiliária ativa, ainda que em ajuste verbal, garante ao corretor o direito à comissão pactuada. 3. A atualização de indenizações por danos morais deve observar os novos parâmetros da Lei nº 14.905/2024".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, arts. 405, 406 e 487, I;

Lei nº 14.905/2024;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1242313 GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.08.2018;

STJ, Súmula 43;

STJ, Súmula 362;

TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ANTONIO LAELSON NOSSA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
ORLANDO FRANCISCO GUASTI JUNIOR
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré ao pagamento, em favor do autor, da corretagem devida pela intermediação da venda do imóvel, no importe de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data, incidir apenas a taxa SELIC, por já abranger juros e correção monetária”
.

Em sede recursal (ID 17388967), o recorrente traz preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, informa que o autor não intermediou a venda do terreno de forma ativa, sendo incabível o pedido relativo à comissão de corretagem. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, a redução do
quantum
.

Contrarrazões no ID 17388969.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação ao cerceamento de defesa, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

Analisando detidamente os autos verifico que a questão se refere a um suposto contrato verbal para venda do terreno localizado no Córrego do Esgoto, área de 48.400 m2, em Linhares-ES. Para comprovar a intermediação traz a ata notarial no ID 17388934 com as conversas entre as partes (ID 17388934) e, analisando o referido documento, dotado de fé pública, observo clara intermediação do autor na venda do referido terreno, inclusive, aceitando reduzir sua comissão para 2,5% (R$ 37.500,00), conforme segue (17388934 - Pág. 32):

Consta de forma clara, ao ID 17388938, que o recorrido realizou a aproximação do recorrente com o comprador do imóvel, tendo atuado ativamente na intermediação. Assim, comprovado o direito autoral, coaduno com o magistrado de primeiro grau para determinar a condenação referente à comissão de corretagem.

Em relação aos danos morais, em regra sabe-se que o mero inadimplemento contratual não autoriza a compensação, contudo, situações excepcionais ocorrem e justificam o acolhimento do pedido. Vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - INVIABILIDADE TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR -DANOS MORAIS CONFIGURADOS -RECURSO PROVIDO. A reparação do dano moral tem natureza também punitiva, aflitiva para o ofensor, com o que tem a importante função, entre outros efeitos, de evitar que se repitam situações semelhantes
(TJ-SP - APL: 25734820098260405 SP 0002573-48.2009 .8.26.0405, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 15/02/2012, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2012).

No caso em tela, não observo mero dissabor, mas situação que extrapola o limite do razoável, considerando o empenho do autor em realizar a venda do terreno sem, ao final, receber o que lhe é de direito. Por estes motivos, reconheço sua existência.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pequeno reparo, de fato, deve ser feito no tocante à atualização dos danos morais. Com o advento da
Lei nº 14.905/2024, o valor arbitrado deve ser

acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da fixação até o dia do efetivo pagamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
unicamente para determinar que o valor arbitrado a título de danos morais, seja acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da fixação até o dia do efetivo pagamento. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3 – JUIZ VOGAL

RECURSO: RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO: 5007370-79.2025.8.08.0030

JUÍZO: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES/ES

JUIZ(A): DR. TIAGO FÁVARO CAMATA

RECORRENTE: ANTONIO LAELSON NOSSA

RECORRIDO: ORLANDO FRANCISCO GUASTI JUNIOR

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O presente voto propõe a reforma parcial da sentença e a divergência pontual em relação ao voto do ilustre Relator. Embora mantida a condenação ao pagamento da comissão de corretagem, entende-se que o inadimplemento contratual e a exclusão do corretor na fase final da venda configuram mero descumprimento de obrigações comerciais. Ausente a comprovação de ofensa a direitos da personalidade, impõe-se o decote da indenização por danos morais, limitando-se a lide aos prejuízos patrimoniais.
DIVERGÊNCIA PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM MAIOR EXTENSÃO.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO ÚTIL COMPROVADA. EXCLUSÃO DO CORRETOR NA FASE DE CONCLUSÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA PONTUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA DECOTAR OS DANOS MORAIS.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo réu em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 37.500,00 a título de comissão de corretagem e R$ 5.000,00 por danos morais.

2. O autor, corretor de imóveis, sustenta que aproximou as partes para a venda de imóvel rural de R$ 1.500.000,00, mas foi excluído da formalização final do negócio para que o vendedor se furtasse ao pagamento dos honorários.

3. O Juiz Relator manifestou-se pela manutenção da sentença quanto ao mérito, provendo parcialmente o recurso apenas para adequar os índices de correção monetária e juros do dano moral à Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a conduta do recorrente em concluir o negócio à revelia do corretor, embora configure inadimplemento, possui o condão de gerar dano moral indenizável; e (ii) se os fatos narrados ultrapassam o limite dos transtornos típicos de desacordos comerciais.

III. Razões de decidir

5. A intermediação útil e eficaz restou sobejamente provada pela ata notarial que transcreve áudios e mensagens de WhatsApp, demonstrando que o autor foi o responsável pela apresentação do comprador e pela estruturação das bases financeiras do negócio.

6. O dever de pagar a comissão de corretagem é imperativo legal decorrente do resultado útil alcançado (Art. 725 do Código Civil), sendo irrelevante a ausência física do profissional no ato da assinatura da escritura pública provocada por manobra do vendedor.

7. No que tange aos danos morais, a jurisprudência consolidada estabelece que o mero inadimplemento contratual ou o desacordo comercial, por si sós, não geram dever de indenizar se não houver prova de violação a direitos da personalidade.

8. No caso concreto, o transtorno experimentado pelo recorrido, embora cause indignação e frustração profissional, limita-se à esfera patrimonial e aos percalços inerentes às relações de mercado.

9. Não há nos autos evidência de exposição vexatória, humilhação pública ou abalo à honra subjetiva que justifique a manutenção da condenação extrapatrimonial, devendo a controvérsia ser resolvida exclusivamente pela via da recomposição material.

IV. Dispositivo e tese

10. Divergência parcial ao voto do Relator para conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO EM MAIOR EXTENSÃO
, reformando a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, mantendo a condenação ao pagamento da comissão de corretagem de R$ 37.500,00 com os encargos legais fixados na origem.

Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento de comissão de corretagem e a exclusão deliberada do profissional na fase final da venda, embora configurem ato ilícito contratual, não ensejam, em regra, indenização por danos morais por caracterizarem desacordo comercial sem ofensa a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422, 725 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Documentos relevantes citados:
IDs 17388966; 17388934; 17388327.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Antonio Laelson Nossa
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Orlando Francisco Guasti Junior
. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito do autor ao recebimento de R$ 37.500,00 por serviços de corretagem na venda de um terreno rural, além de fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 em razão da conduta desleal do vendedor.

O recorrente alega preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta que não houve intermediação eficaz, tratando-se de venda direta entre vizinhos após desistência do comprador apresentado.

O Juiz Relator afastou a preliminar e manteve a procedência da cobrança e do dano moral, apresentando apenas ajuste nos índices de correção monetária (Lei 14.905/2024).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Conheço do recurso inominado pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente, na forma da lei.

Fundamentos

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada. Conforme bem pontuado pelo Relator e pelo juízo de origem, o magistrado é o destinatário das provas e, no caso, o acervo documental composto por ata notarial e áudios é suficiente para a formação do convencimento, tornando inócua a prova testemunhal.

No mérito, acompanho o Relator quanto à manutenção da condenação relativa à comissão de corretagem. As provas dos autos, especialmente as transcrições de áudios em que o recorrente admite que o comprador foi indicado pelo autor ("
ein o cliente é o, o capitão do lado
"), afastam a tese de venda direta por iniciativa própria. O trabalho de aproximação útil foi realizado e o resultado foi alcançado, sendo devida a remuneração pactuada.

Contudo, abro divergência no tocante aos
danos morais
.

Analisados os autos, observa-se que a exclusão do corretor na fase de assinatura da escritura, embora caracterize violação aos deveres de lealdade e boa-fé objetiva, não transborda para o campo da lesão aos direitos da personalidade.

A situação descrita — de retenção indevida de valores e tentativa de burlar o pagamento de serviços profissionais — configura descumprimento contratual e desacordo comercial típico.

O dano moral nos Juizados Especiais exige que o fato cause abalo profundo na dignidade ou honra do indivíduo, o que não se verifica em uma disputa sobre honorários de corretagem, por mais reprovável que seja a conduta do devedor.

O prejuízo do autor é estritamente patrimonial e está sendo integralmente reparado pela condenação ao pagamento da comissão de R$ 37.500,00 acrescida de juros e correção. Manter a condenação por dano moral em tal hipótese seria desvirtuar o instituto, transformando-o em penalidade adicional para qualquer inadimplemento.

Feitas essas considerações, entendo que a sentença deve ser reformada exclusivamente para excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
DECOTAR
a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença e a condenação ao pagamento da comissão de corretagem no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), com os encargos moratórios ali fixados.

Sem custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: LJE, 46 e 55; CC, arts. 186, 422, 725 e 927; CPC, art. 370.

Documentos relevantes citados:
ID 17388966 (Sentença); ID 17388967 (Recurso); ID 17388969 (Contrarrazões); ID 17388934 (Ata Notarial).